Tribunal: TJSP
Processo: 2254380-81.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DO ITEM 2 DA MINUTA DO AGRAVO PEDINDO DEFERIMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO TOTAL DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA - RECONHECIMENTO – SUPRESSÃO – ACOLHIMENTO SEM, CONTUDO, QUALQUER ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO

EMBARGOS ACOLHIDOS